Tribunal: TJDFT
Processo: 0700795-78.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. BOLETO FRAUDADO. VAZAMENTO DE DADOS. CULPA CONCORRENTE. DANO MATERIAL PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para: “para condenar o banco réu a restituir ao requerente a quantia de R$1.134,99 (um mil, cento e trinta e quatro reais e noventa e nove centavos), devidamente atualizada desde a data do ajuizamento da ação (artigo 1o, § 2o, da Lei 6.899/81), e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação (26.01.2023 – aba Expedientes do PJe), nos termos dos artigos 405 e 406 do Código Civil e do artigo 161, § 1o, do CTN, tudo até o efetivo pagamento”.
2. Em suas razões recursais, em síntese, a instituição financeira alega que o boleto pago foi fraudado e os dados do pagamento não foram observados pela recorrida. Pugna pela improcedência dos pedidos.
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, exceto na hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC).
4. As provas produzidas indicam que o autor contraiu empréstimos financeiros perante a ré (252471511 e 252471487), nos valores de R$4.420,58 e R$95,84, respectivamente. E é inconteste que o autor recebeu boleto, no valor de R$1.134,99, para a quitação dos contratos (ID 50322921 - Pág. 1).
5. A oferta de quitação contratual, veiculada pelo estelionatário ao autor, indica que ocorreu vazamento de dados pessoais do autor e do empréstimo, visto que o boleto estampa nome, CPF e endereço do autor, assim como os números dos contratos, as parcelas pendentes e os respectivos valores (ID 50322922 - Pág. 4), situação que reforça a verossimilhança das alegações deduzidas na inicial, no sentido de que o autor pagou o boleto para quitar os empréstimos bancários.
6. Por outro lado, o comprovante de pagamento indica como beneficiário “Recarga ITI – Banco Itaucard S.A” e, de fato, o crédito foi sacado por Guilherme Nunes Lessa, pessoa física, evidenciando que autor, na tentativa de obter desconto para quitação integral do empréstimo bancário, não se atentou para o real beneficiário do pagamento. Com efeito, o ITI é banco digital do Itaú e oferece serviços financeiros como conta digital e cartão de crédito, mecanismo utilizado pelo estelionatário para confundir o autor, uma vez que o pagamento do boleto gerou recarga para o cartão de crédito do terceiro. Aliás, a fraude aqui tratada é divulgada pelo banco.
7. Destarte, considerando que o autor é professor, exibindo formação acima da média, e que recebeu a oferta para quitação dos contratos, independentemente de pedido, deixando de buscar fonte oficial para confirmar o boleto e sua finalidade, ambas as condutas foram determinantes para a consumação da fraude, hipótese de culpa concorrente do usuário e da instituição financeira, que devem responder igualmente pelo valor da condenação (No mesmo sentido: Acórdão 1756637, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023; Acórdão 1756505, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no PJe: 22/9/2023; Acórdão 1750156, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023.
8. A culpa concorrente em fraudes bancárias foi reconhecida no Enunciado da Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que dispõe: "As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional."
9. Por conseguinte, considerando que as partes contribuíram igualmente para a consolidação da fraude, a sentença deve ser reformada para que seja reconhecida a culpa concorrente e a consequente divisão do prejuízo entre as partes (art. 945 do Código Civil). Precedentes: Acórdãos 1721627, 1721341, 1713808,1705075 e 1662813.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o valor da condenação da instituição financeira à metade dos prejuízos suportados (R$1.134,99), correspondente a R$567,50 (quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), mantidos os demais fundamentos da sentença.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.